Tribunal: TJMT
Processo: 1014584-17.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014584-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SER-MED SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 01.176.973/0001-49 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), ALI YASSIN - CPF: 182.035.071-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019 – MERO “DESINTERESSE COMERCIAL” – FUNDAMENTO INSUFICIENTE – PRÁTICA ABUSIVA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, vigente à época da notificação de encerramento da conta corrente, a instituição financeira está obrigada a apresentar justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato bancário.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não se mostra fundamento suficiente para o encerramento da conta bancária, sendo necessária uma motivação concreta e específica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A interrupção abrupta da prestação de serviços bancários essenciais, sem justificativa adequada, configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) e o Código Civil.

Recurso provido para determinar a manutenção da conta bancária da apelante até que a instituição financeira promova novo encerramento, em conformidade com a regulamentação vigente, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SER-MED SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA. – EPP, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1014584-17.2021.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Revogo a decisão de Id. 60145484. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), eis que o valor da causa é baixo, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Argumenta a apelante: em que pese o costumeiro acerto do juízo singular, observa-se que, no caso dos autos, não foi observado que, na data em que a Recorrente recebeu a notificação para encerramento da causa sem qualquer motivo (22.04.2021), a nova Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil já se encontrava vigente (desde 26/09/2019), razão pela qual prevalece a sua aplicação e não da anterior, principalmente porque a atual - Resolução nº 4.753/2019, adicionou como requisito a necessidade de informar os motivos da rescisão.

Aduz que: não se pode admitir que o mero “desinteresse comercial”, possa ser considerado como um motivo idôneo a justificar o encerramento de uma conta bancária mantida ao longo de anos; assente o entendimento de que se a conta corrente é antiga, ativa e tem movimentação financeira, o banco não pode, sem que haja motivo justo, encerrá-la de maneira unilateral e mediante simples notificação.

Por fim, acrescenta que a conduta unilateral de encerrando abrupto da conta bancária mantida ao longo dos anos pela Apelante, sem qualquer justificativa razoável, representa prática abusiva, vedada tanto pelo art. 39 do CDC, quanto pelo art. 187 do CC, pois viola a boa-fé objetiva, ínsita a qualquer relação contratual.

Requer: preliminarmente: a) seja concedido efeito suspensivo ao apelo e, por consequência, seja revigorado a tutela outrora concedida (id. 60145484), determinando-se, por conseguinte, que a apelada se abstenha de encerrar a conta bancária (Ag. 1966, Conta Corrente 0453497), promovendo sua manutenção até o julgamento meritório deste apelo, pelos fatos e fundamentos já expostos, bem como o preenchimento do periculum in mora e fumus boni iuris no mérito, a) requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, a fim reformar a sentença recorrida, para julgar procedente a ação proposta, condenando a Requerida/Apelada na obrigação de fazer consistente na manutenção da conta bancária n. 0453497, da agência n. 1966, de titularidade da Requerente/Apelante. nos termos da fundamentação aqui exposta, mormente quanto a resolução n. 4.753/2019. b) Por conseguinte, requer a inversão da sucumbência, a fim de condenar a apelada ao pagamento integral das despesas processuais e honorários de sucumbência.

Contrarrazões. (id. 218682390)

Manifestação da parte apelante. (id. 241790674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a parte apelada que a apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes na inicial.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SER-MED SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA. – EPP, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1014584-17.2021.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Revogo a decisão de Id. 60145484. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), eis que o valor da causa é baixo, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do encerramento unilateral da conta bancária da apelante pelo Banco Bradesco S.A., à luz das normativas do Banco Central vigentes à época da notificação, bem como à necessidade de fundamentação para a rescisão contratual.

O encerramento de contas bancárias por iniciativa da instituição financeira é tema regulado pelo Banco Central do Brasil; a Resolução BACEN nº 2.025/1993, em seu artigo 12, condicionava a rescisão do contrato bancário à comunicação prévia ao correntista, sem especificar a necessidade de motivação.

No entanto, com a edição da Resolução BACEN nº 4.753/2019, estabeleceu-se novo regramento, dispondo, expressamente, que a instituição financeira deve justificar sua decisão de encerrar unilateralmente a conta corrente do cliente.

No caso dos autos, a notificação enviada ao apelante informando sobre o encerramento da conta bancária ocorreu em abril de 2021, período em que a Resolução nº 4.753/2019 já estava em vigor (desde 26/09/2019). Assim, a referida norma deve ser aplicada ao presente caso.

O artigo 3º da Resolução nº 4.753/2019 dispõe que:

“A comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato mencionada no art. 12 da Resolução nº 2.025, de 1993, deve conter os motivos que fundamentaram a decisão da instituição financeira.” (grifo nosso)

Ocorre que, conforme se verifica dos autos, a notificação enviada pelo banco não apresentou qualquer justificativa detalhada para o encerramento da conta corrente, limitando-se a indicar ‘desinteresse comercial’ como fundamento para a rescisão unilateral. Tal conduta revela descumprimento da norma regulamentar, uma vez que a exigência de motivação decorre não apenas do comando expresso da Resolução nº 4.753/2019, mas também dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, que devem orientar as relações contratuais, inclusive na esfera bancária.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, quando há norma reguladora exigindo motivação para o encerramento de contas bancárias, a ausência de justificativa idônea pode configurar abusividade:

“(...) a rescisão unilateral de contrato de conta bancária deve observar as disposições normativas do Banco Central, especialmente quando há exigência expressa de motivação do ato, sob pena de caracterização de abuso de direito.” (STJ, REsp 1.277.762 - SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 18/06/2021)

Ademais, a alegação de ‘desinteresse comercial’ como único fundamento para a rescisão não encontra respaldo na legislação consumerista, que visa impedir condutas arbitrárias por parte de fornecedores de serviços essenciais.

O artigo 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor, proíbe que fornecedores recusem atendimento sem justificativa plausível ou imponham restrições abusivas aos consumidores.

Neste ponto, ainda que a pessoa jurídica apelante não seja consumidora no sentido estrito, é possível a aplicação da teoria finalista mitigada, conforme entendimento pacífico do STJ, quando houver demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da empresa em relação à instituição bancária. A interrupção abrupta da prestação de serviços bancários essenciais, sem justificativa concreta, pode comprometer a atividade econômica do apelante e, por consequência, gerar dano injustificado.

Portanto, o encerramento da conta corrente da apelante, sem a devida fundamentação conforme exige a Resolução BACEN nº 4.753/2019, caracteriza prática abusiva e contrária à regulamentação vigente, ensejando a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente a ação; determinando a obrigação de fazer, impondo ao Banco Bradesco S.A. a manutenção da conta bancária nº 0453497, agência nº 1966, sob titularidade da apelante, até que haja nova notificação contendo justificativa idônea e em conformidade com a Resolução BACEN nº 4.753/2019; a inversão do ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025